Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-51.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Laudo pericial.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, ainda que menor de idade, máxime se coerentes com as demais provas.
2 - O fato da criança ter pouca idade à época dos fatos - 4 anos – não retira a veracidade da sua narrativa, em especial se ela repetiu para a sua mãe e no serviço especializado deste Tribunal sem se contradizer, narrando os mesmos detalhes e a mesma sequência de fatos.
3 - O laudo de exame de corpo de delito não concluir quanto a existência de vestígios da prática de ato libidinoso ou conjunção carnal não significa que o crime de estupro de vulnerável não aconteceu, que, muitas vezes, não deixa vestígios.
4 – Apelação não provida.